Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717572-61.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES APELADO: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de duas apelações interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de liminar cumulada com danos morais ajuizada por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES. Na inicial, a autora pediu a condenação da ré a) em obrigação de fazer, qual seja, autorizar e custear a integralidade do seu tratamento; b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Formulou pedido de tutela de urgência (ID 37619528). Alegou, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde contratado junto à ré e começou a passar mal no dia 25/10/21. Afirmou que já possuiu quadros de epilepsia que não se manifestavam por 5 anos fazendo o uso contínuo de Valproato de Sódio, que é um medicamento indicado para tratamento de epilepsia. Aduziu que seu quadro clínico é bem delicado e requer uma internação com urgência, pois como demonstrado no prontuário ela foi diagnosticada com 4 CIDS sendo estes: F41 (outros transtornos ansiosos); F44.9 (Transtorno dissociativo de conversão não especificado); G40.3 (Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas.); G70.0 (Miastenia gravis e outros transtornos neuromusculares), como relata no pedido médico trazido na inicial. Narrou que buscou a internação, e foi surpreendida com o pedido negado, pelo plano de saúde, tendo como justificativa o período de carência vigente. Sustentou ser indevida a referida recusa e que com o episódio sofreu danos morais. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido para determinar à ré que autorizasse e custeasse a internação da autora, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. A decisão fixou prazo de prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado (ID 37619538). No agravo de instrumento de n. 0738876-79.2021.8.07.0000 a decisão que deferiu a tutela de urgência foi mantida (ID 37619759). Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes para, confirmando a tutela de urgência, condenar a ré em obrigação de fazer, qual seja, determinar à requerida que autorize e custeie a internação da autora, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação, sob pena de multa diária a ser eventualmente fixada na fase de cumprimento de sentença e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da recusa da ré, além de correção monetária a contar da data da presente sentença. Na oportunidade, em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a parte ré ao pagamento de 85% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.100,00 (dois mil e cem reais), de acordo com os §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. A parte autora deverá arcar com os 15% restantes das custas processuais e dos honorários, sendo vedada a compensação (art. 85, §14) (ID 37619784). Na primeira apelação, a ré pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em danos morais ou sua redução para R$ 1.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. Preparo recolhido (ID 37619789). Na segunda apelação, a autora, requer a reforma da sentença. Aduz ter sido afetada seriamente em sua dignidade e saúde, devendo ser majorado o valor da indenização por danos morais. Requer a condenação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico, conforme os gastos hospitalares a serem apurados em liquidação de sentença. Ausente o preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 37619764). Contrarrazões da autora apresentadas (ID 37619797). Contrarrazões do réu apresentadas (ID 37619799). O Julgamento realizou-se no dia 18/11/2022 e em virtude da regra prevista no artigo 942 do CPC, foi designada a data de 01/02/2023 - Sessão Ordinária Virtual - para continuidade do julgamento (ID 41323865). No dia 26/01/2023, Camila Lucena dos Santos, terceira, peticionou requerendo o cadastramento como terceira interessada à lide para acompanhamento. Informa que é credora da autora em razão do Cumprimento de Sentença de no 0702248-82.2021.8.07.0003 que tramita no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia (ID 42958667). Nota-se que a terceira interessada já ingressou com pedido de penhora no rosto dos autos no processo de origem (n. 0717572-61.2021.8.07.0020), tendo sido deferido, por determinação do MM. Juiz de Direito, conforme se extrai da certidão expedida pelo Diretor de Secretaria (ID 147105449). De início, cumpre mencionar que o terceiro interessado, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio por ser o titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, à afirmada no processo. Assim, para que o terceiro interessado possa intervir na relação jurídica submetida à apreciação judicial, deve demonstrar que eventual decisão poderá atingir direito que afirme ser titular. A jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. No caso em análise, em razão da ausência de legitimidade pela falta de interesse jurídico inconcebível sua intervenção no feito por meio de assistência, denunciação a lide, ou chamamento ao processo permitindo a discussão do crédito do cumprimento de sentença em questão. (...)” (07045653320198070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019.) “(...) 1. Luiz Wambier e Eduardo Talamini lecionam que "é necessário que o terceiro demonstre que há interdependência entre seu interesse de intervir e a relação jurídica já submetida à apreciação do juiz. Basta a possibilidade de o terceiro sofrer prejuízo reflexo, desde que jurídico, para que fique caracterizada sua legitimidade para recorrer" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, volume 2. 16a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p.476). (...)” (7009315520218070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 4/3/2022.) No caso dos autos, a peticionante não possui interesse jurídico na lide original, porquanto, independente do resultado o julgamento, esta não será atingida. Indefiro o pedido. Deve o feito permanecer na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual – 2TCV, a se realizar no dia 1o de fevereiro de 2023, a partir das 13h30. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator